Tribunal: TJSP
Processo: 1002177-82.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Descontos indevidos de prêmios da conta corrente do autor decorrentes de seguro não contratado. Recurso da seguradora-ré restrito à pretensão de afastamento da indenização extrapatrimonial.

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Descontos indevidos de prêmios da conta corrente do autor decorrentes de seguro não contratado. Recurso da seguradora-ré restrito à pretensão de afastamento da indenização extrapatrimonial. Impossibilidade. Conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário e conduta recorrente da empresa-ré. Dano moral caracterizado. Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00, reputado excessivo. Inocorrência. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da diretriz estabelecida no art. 944 do Código Civil. Indenização bem arbitrada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios para 15% do valor corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002177-82.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
SUDAMÉRICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, é apelado JOSÉ
MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002177-82.2019.8.26.0541 -Voto no 7354 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1002177-82.2019.8.26.0541
APELANTE: SUDAMÉRICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
APELADO: JOSÉ MARQUES DA SILVA
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
JUIZ DE 1o GRAU: RAFAEL SALOMÃO OLIVEIRA
VOTO No 7354

APELAÇÃO.
Responsabilidade
civil
extracontratual. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com repetição de indébito, em
dobro, e indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente. Descontos indevidos de
prêmios da conta corrente do autor decorrentes de
seguro não contratado. Recurso da seguradora-ré
restrito à pretensão de afastamento da indenização
extrapatrimonial. Impossibilidade. Conta corrente
destinada
ao
recebimento
de
benefício
previdenciário e conduta recorrente da empresa-ré.
Dano moral caracterizado. Montante indenizatório
fixado em R$ 5.000,00, reputado excessivo.
Inocorrência.
Aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade e da diretriz
estabelecida
no
art.
944
do Código Civil.
Indenização bem arbitrada. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários advocatícios para 15% do valor corrigido
da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com repetição de indébito, em dobro, e indenização por
danos morais, ajuizada por JOSÉ MARQUES DA SILVA contra
SUDAMÉRICA VIDA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002177-82.2019.8.26.0541 -Voto no 7354 3/8
parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls. 77/82), cujo relatório
adoto, para “reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes,
tornando definitiva a tutela de urgência concedida, bem como para condenar
a ré a restituir ao autor, em dobro, os valores descontados indevidamente de
sua conta, a título de danos materiais, acrescidos de juros a partir da citação
e correção monetária a contar do desembolso. Por fim, condeno a ré a pagar
ao autor indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00.
Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das
custas e despesas processuais. Tendo em vista que o artigo 85, §14o, do CPC
veda a compensação de honorários advocatícios, condeno o autor no
pagamento de honorários ao advogado da ré, que fixo em 10% sobre o valor
da condenação, e a ré a pagar honorários ao advogado do autor, no mesmo
patamar (10% do valor da condenação)”.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
85/89), pretendendo a reforma da r. sentença quanto à indenização
extrapatrimonial a que foi condenada, alegando, em síntese, não ter agido
com desídia, dolo ou má-fé, pois jamais teve o intuito de causar qualquer
dano ao apelado, tratando-se de mero aborrecimento a que todos estão
sujeitos.
Alternativamente,
pugna
pela
redução
da
indenização a patamares da razoabilidade.
O recurso foi devidamente processado e preparado
(fls. 90).
Contrarrazões às fls. 94/99.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 107), e
posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002177-82.2019.8.26.0541 -Voto no 7354 4/8
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
108).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, foram
descontadas da conta corrente do autor, segurado do INSS, quantias mensais
de R$ 51,06, as quais desconhece, razão pela qual tentou entrar em contato
telefônico com a ré, não sendo atendido nas várias tentativas, sendo
direcionado a diversos setores por gravações até cair a ligação.
De início, registre-se que, conforme decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça, proferida em 20/02/2019 no REsp no
1.585.736/RS, o recurso referente à discussão quanto às hipóteses de
aplicação da repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do
CDC (Tema 929) foi desafetado e a ordem de suspensão restou limitada aos
recursos especiais em trâmite, não sendo o caso, pois, de sobrestamento do
feito.
Cinge-se o recurso da ré à pretensão de afastamento
da indenização extrapatrimonial a que foi condenada ou a redução do
quantum indenizatório.
Com efeito, os fatos descritos na petição inicial
evidenciam os transtornos experimentados pelo autor em razão dos descontos
indevidos de valores de sua conta bancária e sem seu consentimento, “prática
que se tornou corriqueira por empresas como a ré”, como bem fundamentou
o d. sentenciante.
Trata-se o autor de pessoa com 76 anos de idade,
beneficiário do INSS, que utiliza a conta bancária para recebimento de seus
modestos proventos de aposentadoria, sendo forçoso reconhecer que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002177-82.2019.8.26.0541 -Voto no 7354 5/8
situação por ele vivenciada transbordou o mero aborrecimento e dissabor do
cotidiano, diante da situação fática exposta, sendo passível de indenização
extrapatrimonial.
Na espécie, os danos morais são presumíveis - in re
ipsa -, comportando aplicação a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso
facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que
decorre das regras da experiência comum” (in Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros Ed. - 3a ed., p. 91/92).
Como assinalou o E. Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, a "questão da reparabilidade de danos morais e a desnecessidade
de comprovação de prejuízo constituem matérias sedimentadas no atual
direito brasileiro, tendo a Constituição de 1988 posto fim a antiga discussão
a respeito da possibilidade ou não de se apurar danos morais fora dos casos
expressamente previstos no Código Civil, muito embora a dicção do art. 159
desse texto já fosse suficiente para se posicionar afirmativamente à tese", e,
invocando as lições de Ruggiero, "para o dano ser indenizável, 'basta a
perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade,
nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no
gozo do respectivo direito' (Instituições de Direito Civil, tradução de Ary dos
Santos, Saraiva, 1937)" (REsp n° 171.084/MA, DJ de 05/10/98).
Sobre o tema, a jurisprudência do C. STJ:
"Como assentado na jurisprudência não é necessário provar o
prejuízo em casos como o presente, mas, apenas, a existência
do fato capaz de gerar constrangimento, sofrimento,
perturbação psíquica. 2. O valor do dano moral pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002177-82.2019.8.26.0541 -Voto no 7354 6/8
fixado ao prudente arbítrio do Juiz. 3 .Recurso especial
conhecido e provido." (STJ-3a T., REsp no 233.597-MG, Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15/09/2000).
Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
versando sobre situação análoga, in verbis:
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM
DOBRO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DESCONTO DE PRÊMIOS DA CONTA BANCÁRIA DA
AUTORA.
PROPOSTAS
DE
SEGURO
ASSINADAS
JUNTADAS COM A CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
FALSIDADE. FÉ DO DOCUMENTO ABALADA. EXEGESE
DO ART. ART. 428, INC. I, DO CPC. IMPUGNAÇÃO À
AUTENTICIDADE. PROVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA
PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. APLICAÇÃO
DO ART. 429, INC. II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
DESCONTOS
DOS
PRÊMIOS
INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. FALTA
DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO
COM
OS
CRITÉRIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação Cível no 1000373-35.2019.8.26.0297,
35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Leme, j.
16/12/2019).
No mesmo sentido, nos recursos em que a apelante
foi demandada: Apelação Cível no 1001862-15.2019.8.26.0069, 35a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 29/10/2020;
Apelação Cível no 1004623-13.2020.8.26.0189, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 13/11/2020; Apelação Cível no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002177-82.2019.8.26.0541 -Voto no 7354 7/8
1003943-47.2019.8.26.0291,
25a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des. Marcondes
D'Angelo,
j.
13/07/2020;
Apelação
Cível
no
1003511-77.2020.8.26.0037, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo
Ayrosa, j. 12/12/2020; Apelação Cível no 1001845-71.2019.8.26.0103, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Carlos Inouye Shintate, j.
28/10/2020; Apelação Cível no 1001253-32.2019.8.26.0069, 30a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Lino Machado, j. 23/11/2020; Apelação Cível no
1000542-59.2019.8.26.0414, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Claudio Hamilton, j. 15/04/2020, dentre outros.
Assim, configurado o dever de indenizar o dano
moral suportado pelo autor, impende reexaminar o valor arbitrado (R$
5.000,00), reputado excessivo pela ré.
A esse respeito, como não há rigidez no
arbitramento do valor indenizatório, a título de dano moral, mormente por
inexistir no direito positivo pátrio norma disciplinando a matéria, deve o juiz
orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, consoante
o seguinte julgado do C. STJ:
"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na
fixação da indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso" (cfr. REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-
SP,
Rel.
Min.
Sálvio
Figueiredo
Teixeira,
DJU,
respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002177-82.2019.8.26.0541 -Voto no 7354 8/8
Sopesados os argumentos deduzidos e as provas
produzidas, o grau de responsabilidade da ré e os efeitos gerados pelos
descontos indevidos da conta bancária do apelado, impõe-se a manutenção do
valor da indenização, que não se revela insignificante e nem implica no
enriquecimento sem causa da parte contrária, atendendo a diretriz do artigo
944 do Código Civil e prestigiando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios para 15% do valor
corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.

SERGIO ALFIERI

Relator